Tribunal: TJMT
Processo: 1016428-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016428-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), EDIL DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 981.948.951-20 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 036.047.796-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MORAES DA SILVA - CPF: 204.362.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESIO CAMILO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDENALDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 931.998.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENO TELES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ONELIO ANGELO RODRIGUES - CPF: 068.321.828-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRO TELES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.737.421-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL
FINALIDADE
–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DO PACIENTE
QUE PERFURA POR MAIS DE 3 ANOS
SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES
–
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico
do paciente

porquanto ficou demonstrado que
o excesso de prazo da referida cautela, considerando
que ele está
utilizando tornozeleira eletrônica há mais de
três

anos
sem
qualquer
notícia de descumprimento
;

e

as demais medidas impostas cumulativamente apresentam-se
suficientes para assegurar a tramitação regular da instrução processual.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pelas advogadas

Vanessa Souza de Oliveira e Kelly Cristina Silva Amaral
,
em favor de
Edil Domingos de Oliveira
, apontando como
a
utoridade
c
oatora o Juízo da 3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
-
MT
.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente
está sendo acusado da prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade, capitulados nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, I e IV, da Lei n. 11.343/06, em tese
,
perpetrados
entre os meses de maio a outubro de 2017
, cujo
processo
inicialmente tramitou na
5a Vara Federal da Seção Judiciária do
E
stado
de Mato Grosso sob n. 9329-42.2017.4.01.3600
.

P
osteriormente
, houve a declinação de competência
para a Justiça Estadual, onde foi autuado no dia 24
de julho de 2
019 sob n. 0012618-27.2019.8.11.0002
no
Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Sustenta
m, as
impetrante
s
, que
o paciente foi preso em 5 de dezembro de 2017 em cumprimento do decreto de prisão preventiva
;
contudo, em
27 de junho de 2018
, ou seja, após seis meses de clausura, foi
-lhe
concedid
a
liberdade provisória, sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo,
a imposição de
monitoração eletrônica
e de comunicação ao juízo eventual mudança de endereço, sob pena de revogação, conforme decisão pro
latada
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
no julgamento do
H
abeas
C
orpus
n
.
1011527-34.2018.4.01.0000
.

Aduz
em
, ainda, que
desde que
o paciente
foi colocado em liberdade sempre cumpriu rigorosamente as medida
s
cautelares

aplicadas
à sua pessoa
, asseverando,
ademais
, que após o encerramento da instrução e apresentação das alegações finais pelas partes, o magistrado que presidia o
processo
na Justiça Federal declinou da competência para a Justiça Estadual e a ação penal em referência foi distribuída sob n. 0012618-27.2019.8.11.0002
no Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
em fevereiro de 2020
, como foi afirmado
no segundo parágrafo
.

Assevera
m
,
também
, que em 9
de
agosto
de 202
1
, a defesa do paciente requereu a revogação da cautelar de uso da tornozeleira eletrônica, diante do seu excesso de prazo,
eis que até o momento já perdura há mais de três anos e três meses
;

no entanto
o
requerimento não foi apreciado e a autoridade acoimada de coatora sequer determinou a remessa do
s

autos
ao Ministério Público para manifestação
, estando concluso
s

em seu gabinete
sem qualquer providência desde o dia 18 de agosto de 2021.

Argumenta
m
,
além disso
,
que
o e
xcesso de prazo no monitoramento eletrônico
o paciente

viola

o direito da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além da necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, adequação e provisoriedade das medidas cautelares.

Destaca
m
, por
derradeiro
, q
ue o
paciente
sempre cumpriu as medidas
que lhe foram
impostas
;

e desde 2017 não se envolveu mais com qualquer infração
,
motivo pelo qual
“
não mais resistem as motivações

concretas suficientes à manutenção, de modo a fazer merecer sua

revogação
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requere
ram

a revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, ou, subsidiariamente,
a
determina
ção

para
que a autoridade acoimada de coatora
analise
o pleito defensivo no prazo de 48h (quarenta e oito horas)
; e,

n
o mérito, a
convolação da medida de urgência, por
acaso
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
deferido por intermédio das razões
que se encontram ao
ID
101689476
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
102385973
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que a ação penal se encontra na fase de
alegações finais
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
104510458
,opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes autos
é possível constatar que
este
habeas corpus
deve ser concedido, ratificando-se
o pedido de urgência
anteriormente deferido
, uma vez qu
e o paciente, embora solto, se encontrava
com seu direito de ir e vir mitigado pelo
uso de monitoramento eletrônico há mais de
três anos e três meses
,
isso sem contar
que
sua
defesa postulou a revogação da medida há mais de 30 dias e o processo se encontra
va
paralisado sem qualquer providência.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle; contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional
e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade
, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa,
motivo pelo qual,

é imperativo
evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado,
não se pode olvidar que existe a
preocupação com
a
ordem
pública
que deve ser preservada
sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa
, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, no meio das
hipóteses
postas nos dois últimos parágrafos, tem-se a
dignidade
da pessoa
humana
,

dizendo a lei
de regência
que
é
imprescindível
para

a
imposição
de
monitoramento eletrônico
que a decisão

seja
fundamentada
e
, acima de tudo,
individualizada em relação ao panorama fático e
ao
perfil do agente,
guardando,
com isso
,
respeito
ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art
.
282 do Código de Pr
ocesso Penal,
segundo o qual

as restrições
devem
observar a necessidade e a adequação da medida,
em respeito a
cláusula
rebus sic
santibus
, previst
a
no parágrafo 5o do dispositivo
legal aqui citado
,
sendo, pois,
imperioso concluir que
a
monitoração eletrôni
ca
objurgada

–

que se mostrou necessária em 2
6
de junho de 2018

–
h
oje não se faz mais necessária
,
por conseguinte
,

a sua manutenção
causa constrangimento ilegal ao paciente.

A
propósito, a
cerca da ocorrência do excesso de prazo
e da desnecessidade de manutenção
d
e
monitoração eletrônica
por tem
po
excessivo
, esta Segunda Câmara Criminal já teve
de assentar
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Se isso não bastasse, a própria autoridade coatora, em suas informações afirmou o seguinte:

[...]
compartilho do entendimento
de Vossa Excelência,
no sentido de revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente EDIL DOMINGOS DE OLIVEIRA, pois referida vigilância tornou-se dispensável e a sua revogação não representa risco à instrução processual
, até porque a mesma encontra-se encerrada há cerca de dois anos e as partes já apresentaram seus memoriais finais. [...].

(ID 102385973)
.
Negritamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedent
e o pedido deduzido em favor de
Edil Domingos de Oliveira
; por de consequência,

concedo a ordem

vindicada, confirmando a liminar deferida, para

revoga
r

a
cautelar consistente no monitoramento eletrônico
que lhe foi imposta
, com a manutenção das demais medidas
que lhe foram estabelecidas pelo Juízo da
Quarta Turma do T
ribunal
R
egional
F
ederal
da 1a Região
no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1011527-34.2018.4.01.0000, r
ealizado no dia 26
de junho de 2018
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021